Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. QUESTÃO PENDENTE EM OUTRO AGRAVO INTERNO. ADITAMENTO À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REDISCUSSÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.
1. A ação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo art. 966 do CPC/15.
2. Tendo sido a petição inicial da ação rescisória assinada por advogada que possui substabelecimento válido nos autos da ação rescindenda, não há falar em falta de legitimidade na representação da parte por ausência de procuração específica.
3. Sendo indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito por decisão monocrática, com posterior interposição de agravo interno da parte prejudicada, não há possibilidade de aditamento à petição inicial sem antes desconstituir a decisão extintiva.
4. Não é possível, por via transversa, buscar alteração da causa de pedir de forma superveniente na pendência um ato decisório anterior.
5. A ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas.
6. A alegação de incompetência absoluta do juízo foi questão exaustivamente debatida nos autos originários, razão pela qual não se justifica a ação rescisória com fundamento no inciso II do artigo 966 do Código de Processo Civil.
7. Nos termos do inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, afigura-se como prova nova aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso durante o curso processual, conceito ao qual não se adéquam os documentos juntados aos presentes autos.
8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.